Tribunal: CARF
Processo: 10880.740261/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.740261/2019-70
ACÓRDÃO
2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TEMA 32 DO STF. ADI 4480.
Verificado o atendimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN deve
ser reconhecida a imunidade da entidade beneficente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro João Maurício Vital, que deu parcial provimento para excluir do lançamento a matéria
relativa à “pejotização” e o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti que negou provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
2

Assinado Digitalmente
Nome do Presidente – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante dos autos (e-fls. 657/689), que bem
descreve a autuação:
Trata o presente processo de quatro Autos de Infração, sendo três deles de
Obrigação Principal e um de Obrigação Acessória, relativos às contribuições
previdenciárias dos segurados empregados, assim como à contribuição patronal e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)
e às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre as
remunerações dos trabalhadores da empresa, empregados e contribuintes
individuais no período de 01/2014 a 12/2014. O Auto de Infração de Obrigação
Acessória foi lavrado pela apresentação de Gfip com informações incorretas ou
omissas.
No Relatório Fiscal a Autoridade Tributária e Aduaneira registrou os fatos
apurados, bem como as irregularidades encontradas no exercício de sua
competência legal, a seguir transcritos, em síntese:
Os trabalhos foram iniciados com a apresentação do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, datado de 25/05/2017, com amparo no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF n° 08.1.04.00-2017-00542-7, quando o
sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos previstos na legislação.
Durante a ação fiscal foram, também, emitidos: Termo de Ciência n°
00542/17/001, Termos de Intimação Fiscal n° 01 e 02, Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 01, Termos de Intimação Fiscal n° 03 e 04, e Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 02, tendo o sujeito passivo tomado ciência de
cada Termo, através de Aviso de Recebimento - AR, das empresas de Correios e
Telégrafos, bem como por meio de Domicilio Tributário Eletrônico - DTE.
Em referência ao ano calendário 2014, a empresa apresentou a Escrituração
Contábil Fiscal - ECF através do Sistema Público de Escrituração Digital -SPED-
forma de tributação: Imune/Isenta, para a apuração do IRPJ.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
3
Para fatos geradores ocorridos a partir de 30.11.2009, os requisitos legais a serem
atendidos, conforme dispõe o parágrafo 7 do artigo 195 da CF, são os previstos
na Lei n° 12.101, de 27.11.2009.
A partir de 30.11.2009, data da publicação da Lei n° 12.101/2009, a competência
para certificação das entidades beneficentes de assistência social, com a
finalidade de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação ou assistência
social, deixou de ser do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e passou a
ser dos Ministérios, conforme a área de atuação da entidade.
No entanto, as Entidades Beneficentes de Assistência Social - EBAS farão jus à
isenção a partir da sua certificação, que se dá nos termos do Capítulo II da Lei n°
12.101/2009, pelo Ministério da área de atuação correspondente, desde que
atendam cumulativamente aos requisitos exigidos no artigo 29 da mesma lei.
Constatou-se, no decorrer dos trabalhos de fiscalização que a certificada, não
atendeu a todos os requisitos do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Consta no Relato Fiscal que restou evidente que, em relação aos pagamentos
efetuados aos trabalhadores autônomos, configurou-se descumprimento de
obrigação do requisito estabelecido no inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Observou-se ainda que a fiscalizada, por meio de planejamento tributário abusivo,
utilizou-se da estratégia de contratar trabalhadores empregados com interposição
de uma pessoa jurídica constituída por cada um destes trabalhadores ou grupo de
trabalhadores, as quais eram usadas com fim preponderante de prestação de
serviços à Associação Hospitalar. Essa prática tem como principal objetivo burlar a
legislação tributária, mormente no tocante à Contribuição Previdenciária, ao IRPF,
e a legislação trabalhista.
A formação de convicção da existência do fato gerador se deu através dos fatos e
evidências que comprovam que, quem de fato prestava serviços para Associação
Hospitalar, eram as pessoas físicas na figura dos sócios das pessoas jurídicas - PJ,
mantendo-se de fato entre a fiscalizada e os prestadores de serviços uma relação
de emprego na forma como preceitua a Lei 8.212/91 em seu art. 12, Inciso I,
alínea "a" c/c o art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Esses planejamentos são conhecidos, no meio jurídico - trabalhista, pela
designação de "pejotização". A prática consiste no uso da pessoa jurídica para
encobrir uma verdadeira relação de empregado, fazendo transparecer
formalmente uma relação jurídica de natureza civil, prática que vem sendo,
fortemente, combatida pela Justiça do Trabalho.
O lançamento foi impugnado e os membros da 7a Turma da DRJ/SDR , por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido no presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
4
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte do segurado, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que lhe
prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
CUSTEIO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA RFB.
A competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da relação de
trabalho, prevista no art. 114 da Constituição Federal, não exclui a competência
da RFB para a constituição dos créditos tributários relativos às contribuições
previdenciárias decorrentes da relação de emprego, conforme se depreende do
art. 229, § 2.o do Decreto no 3.048/99.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. OCORRÊNCIA.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de fraude, com o objetivo de impedir a ocorrência do fato gerador, de modo a
reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se de pessoa jurídica
interposta para a contratação do segurado empregado - por meio de instrumento
contratual de prestação de serviços.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl. 694/753), alegando em breve síntese:
a) Diante da sua natureza de entidade de assistência social de fins não lucrativos,
tem, a teor do disposto no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988,
“isenção” (imunidade) tributária quanto às contribuições destinadas ao
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
5
financiamento da seguridade social. Com a edição da Lei n. 12.101/09, foi
restringido o alcance da isenção. Isto porque, desde que atendidos os requisitos
dispostos no artigo 14, do CTN (o que ocorre no caso da recorrente), não pode
ser exigida das entidades assistenciais de fins não lucrativos. Menciona o
decidido pelo STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566.622;
b) A autoridade fiscal teria invadido a competência exclusiva da Justiça do Trabalho
ao lavrar o auto de infração para reconhecer a existência de vínculo
empregatício em relações pactuadas de forma diversa, violando a regra contida
no artigo 114, inciso IX, da CF/88. O auditor-fiscal, com base em documentos
apresentados pela Recorrente, sem realizar sequer uma visita na sua sede, se
arvora nas atribuições de descaracterizar a relação oficial que existe entre a
Recorrente e a pessoa física que lhe presta serviços;
c) Assim, houve a violação aos direitos fundamentais do contraditório e ampla
defesa, vez reconhecimento de vínculo de emprego pela fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil é feito com base em intimações
encaminhadas ao contribuinte que está sendo fiscalizado, nas quais são
solicitados documentos contábeis e fiscais, além de algumas informações
superficiais para complementar os documentos já apresentados, sem qualquer
análise aprofundada da atividade exercida pela Recorrente, ou mesmo o
depoimento pessoal do representante legal da Recorrente, oitiva de
testemunhas, dos prestadores de serviços, dentre outras provas indispensáveis
para descaracterizar relações contratuais já estabelecidas, com o escopo de
supostamente revelar a existência de situação jurídica oculta;
d) A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional, introduzido pela Lei Complementar n. 104/2001, diante da manifesta
afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal;
e) Ocorreu a aplicação genérica do parágrafo único do art. 116 do CTN,
descaracterizando os contratos de prestação de serviços, todos perfeitos e
acabados, sem demonstração de simulação e/ou fraude, cujos institutos exigem
a produção de provas, é manifestamente inconstitucional e ilegal, em latente
afronta aos princípios da legalidade e segurança jurídica;
f) A inexistência de relação de emprego, vez que não preenchidos os requisitos
(pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação), na forma do
artigo 3o, da CLT;
g) Pede a suspensão do processo administrativo até o julgamento dos RE n.
630.898 e RE n. 603.624, em que se discute a constitucionalidade das
contribuições destinadas ao Sistema ‘S’ (SESC, SEBRAE, SENAC, SENAI, SESI);
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
6
h) O afastamento da qualificadora da multa de ofício, (a) haja vista que a ausência
dos requisitos legais necessários para a sua imposição e (b) sua
inconstitucionalidade em ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conforme se verifica dos autos, a recorrente alega a inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional e da multa de ofício.
Contudo, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido, não merecendo
ser conhecidas as alegações de inconstitucionalidade.
2
PRELIMINAR
Como relatado, o recorrente alegou cerceamento do direito de defesa, em violação
aos direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa (artigo 5°, incisos LV, da CF/88), bem
como do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, da CF/88).
Contudo, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita nesse particular.
O contribuinte reproduz, quanto ao ponto, idênticas alegações àquelas veiculadas
em sua impugnação. Assim sendo, valendo-me do art. 114, §12, do RICARF, adoto como razão de
decidir os fundamentos trazidos na decisão de piso, nos termos do trecho abaixo transcrito:
Inicialmente cumpre mencionar que na lavratura do Auto de Infração foram
atendidos integralmente os requisitos do art. 10 do PAF, conjugado com o art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN e portanto o Auto de Infração possui
completa descrição dos fatos e enquadramento legal.
Além disso, as hipóteses de nulidade estão definidas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, verbis:
(...)
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
7
Ante exposto, não há falar em nulidade por vício de forma, vez que não
ocorreram as hipóteses acima referidas já que o Auto de Infração foi produzido
por servidor competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não havendo
nenhum vício formal e tampouco houve cerceamento de defesa, senão vejamos.
Quanto ao cerceamento de defesa, as razões apontadas pela impugnante para
anular o Auto de Infração igualmente não prosperam. Com efeito, não procede o
argumento de que o poder atribuído ao Auditor-Fiscal de reconhecer o vínculo de
emprego e descaracterizar outra relação jurídica existente estaria ocasionando o
cerceamento de defesa.
Tampouco prospera a alegação de que o procedimento de apresentação de
defesa administrativa não estaria isento de ânimo, pois seria desempenhado pelo
próprio Auditor Fiscal ou, eventualmente, por um de seus colegas.
De acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade da
Autoridade Tributária e Aduaneira, que resulta no lançamento tributário, consiste
no procedimento administrativo vinculado e obrigatório tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível:
(...)
Consoante a legislação que cuida da competência da Autoridade Fiscal para
fiscalizar, arrecadar e cobrar tributos, a saber, o artigo 229, § 2o , do Decreto
3.048, de 6/05/1999, no desempenho de sua atividade, se o Auditor Fiscal
constatar que o segurado contratado sob qualquer outra denominação, preenche
as condições da pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e
onerosidade (referidas no inciso I do caput do art. 9o do mencionado Decreto)
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento do segurado
como empregado, verbis:
(...)
Quanto à alegada parcialidade do julgamento administrativo de primeira
instância, esta também não prospera. Com efeito, por uma questão de lógica, a
Auditor Fiscal que lança o tributo não é e nem poderia ser o mesmo que conhece
e julga a impugnação ao lançamento que ele próprio lavrou.
(...)
De mais a mais, não há falar em cerceamento do direito de defesa por atos
realizados pelo autuante na fase investigativa e inquisitorial do lançamento. A
fase litigiosa do processo administrativo-fiscal somente tem início com a
apresentação da impugnação (art. 14 do Decreto 70.235/72), quando a
impugnante terá a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. O
contraditório e a ampla defesa são portanto garantias constitucionais conferidas
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
8 aos litigantes em processo judicial ou administrativo (art.
Federal).
Desta forma, tenho que, na espécie, o devido processo legal foi plenamente
assegurado ao sujeito passivo, através do presente processo administrativo fiscal
do qual teve amplo conhecimento e lhe foram asseguradas todas as possibilidades
de produção de provas.
Foi exatamente isso o que fez a interessada, ao apresentar a respectiva defesa.
Assim sendo, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa e passo à
análise do mérito.
3
MÉRITO
No presente, a fiscalização efetivou o lançamento de ofício das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e daquelas destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros),
relativas às competências 01/2014 a 12/2014, por compreender que a entidade beneficente
descumpriu o requisito previsto no inciso VII do artigo 29 da Lei n. 12.101/09, o que implicaria na
perda do direito à isenção das contribuições sociais (art. 195, § 7o da CF/88).
O mencionado inciso VII determina que a entidade beneficente deve cumprir as
obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária como requisito para a fruição da
isenção das contribuições previdenciárias. É ver:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; -
grifou-se.
Como consta do Relatório Fiscal, a fiscalização concluiu que ocorreu o
descumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação com base em dois
fundamentos (e-fl. 673 – como reconhecido pela própria decisão de piso):
(i)
Não declarar em GFIP e informar em folha de pagamento as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores contribuintes individuais no
período e;
(ii)
Não declarar em GFIP e informar em folha de pagamento as remunerações
pagas devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados, objeto de
interposição fraudulenta de uma pessoa jurídica prestadora de serviços
(“pejotização”).
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
9
3.1 IMUNIDADE E ARTIGO 14 DO CTN
Contudo, entendo que assiste razão a recorrente ao defender que a referida Lei
restringiu indevidamente o alcance da isenção. Na linha do decidido pelo STF ao julgar o RE n.
566.622, atendidos os requisitos dispostos no artigo 14, do CTN, o que ocorre no caso da
recorrente, não poderiam ser exigidas as contribuições previdenciárias.
Como se sabe, o §7o do art. 195 da Constituição Federal determina que as
entidades beneficentes de assistência social serão "imunes" da contribuição para a seguridade
social desde que atendidas as exigências previstas em lei.
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal com força
normativa de lei complementar veda à União cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou
serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos (art. 9o, inciso IV,
alínea "c"). Ainda, traz em seu artigo 14 os requisitos necessários à fruição do benefício que lhes é
assegurado. É ver:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
No âmbito da legislação ordinária, inicialmente a Lei n. 8.212/91 trouxe ,em seu
artigo 55, exigências para a concessão de isenção às entidades beneficentes de assistência social.
O dispositivo foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n.
566.622/RS (Tema 32), à luz do artigo 146, inciso II, da Constituição Federal, que restringe à lei
complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar.
Em resumo, o STF entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação (CEBAS), à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de
assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária.
Lado outro, é exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Na oportunidade, o foi fixada a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
10
Posteriormente, o mencionado art. 55 da Lei n. 8.212/91 foi revogado pela Lei n.
12.101/09, que embasa o presente lançamento. Nos termos do artigo 3o da, a concessão da
certificação deveria observar o cumprimento dos requisitos dispostos nas Seções I a IV do seu
Capítulo II, as quais estabeleciam também contrapartidas de atuação necessárias ao usufruto da
isenção, como é o caso do previsto no art. 29, fixando critérios que ultrapassam o previsto pelo
Código Tributário Nacional.
A Lei n. 12.101/09 foi objeto de julgamento na ADI 4480. O Supremo Tribunal
Federal, foi instado a se pronunciar acerca da (in)constitucionalidade de diversos dispositivos da
novel legislação, entre eles o referido inciso ‘VII’ que sustenta o lançamento.
Em sessão de julgamento finalizada em 26/03/2020, o Tribunal Supremo declarou a
inconstitucionalidade de diversos dispositivos, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
Como se vê, não houve a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 29, VII
da Lei n. 12.101/09. Contudo, merece especial atenção o trecho do voto do Min. Relator Gilmar
Mendes, detalhando a motivação adotada e a compreensão acerca do referido artigo:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso,
o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
(...)
Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
11
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Da leitura verifica-se que, reafirmando o entendimento consignado no Tema 32,
não foi declarada a inconstitucionalidade formal do dispositivo (inciso ‘VII’ do art. 29), vez que, na
compreensão da Corte, encontra respaldo na legislação complementar (art. 14 do CTN).
Não obstante, observa-se que o Ministro vai além ao fazer a correspondência
expressa dos incisos do artigo 29 da Lei n. 12.101/09. com aqueles previstos no artigo 14 do CTN.
Conclui que o dispositivo seria equivalente, por “consequência dedutiva”, ao inciso III do artigo 14
do CTN.
Assim, em interpretação ao decidido pelo Supremo no Tema 32 de Repercussão
Geral, bem como por ocasião da análise da ADI 4480, tem-se as seguintes premissas:
a) Os requisitos a serem verificados como contrapartida para a fruição da
imunidade das contribuições previdenciárias por entidades beneficentes são
aqueles previstos no artigo 14 do CTN;
b) O inciso VII do artigo 29 da Lei n. 12.101/09 é correspondente ao que determina
o inciso III do artigo 14 do CTN.
Observa-se que essa compreensão acerca do posicionamento do Supremo Tribunal
Federal já foi adotada por essa Turma de Julgamento, ao analisar o Processo n.
19515.721097/2014-20, oportunidade em que acompanhei o Relator Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa. Nesse sentido, destaco trechos do Acórdão n. 2302-003.802, com o qual concordo
e adoto como razão de decidir:
Tendo em vista ter sido assente no Tema no32 de repercussão geral que “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”, resta claro que os incisos IV e VII do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009
não poderiam definir contrapartidas a serem observadas para aquisição,
manutenção, ou perda da imunidade prevista constitucionalmente. Contudo, cabe
verificar se os requisitos materiais expressos nos incisos IV e VII do art. 29 da Lei
no 12.101/2009 já não estavam contemplados à época pelo Código Tributário
Nacional (CTN) em seu artigo 14.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
12
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
No voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator) na ADI 4480, foi expressado
o seguinte entendimento quanto aos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, em
relação a estarem ou não contemplados no art. 14 do CTN.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
(...)
Assim, o que decorre de todas as alterações legislativas e decisões judiciais e
administrativas acima expostas, é que o dispositivo legal que restou hábil a ser
aplicado ao caso em tela foi o inciso III, do artigo 14 do CTN, cujo texto
resgatamos abaixo:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
(...)
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(...)
Em entendimento possível, o descumprimento da obrigação acessória previsto no
inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, se amoldaria, segundo o entendimento
do Ministro no trecho acima, como consequência dedutiva do mandamento do
inciso III do art. 14 do CTN. Desta forma, ficaria caracterizado o descumprimento
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
13
de requisito previsto em lei complementar para que o contribuinte mantivesse
sua condição de imunidade no ano-calendário de 2009, validando a premissa da
fiscalização nas presentes autuações.
Contudo, esse não é o melhor entendimento, no sentido de que o Ministro já teria
assente a interpretação de que a ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII do artigo
29 da Lei 12.101/2009, mesmo ocorrendo de forma isolada, implicariam
necessariamente na aplicação do inciso III do artigo 14 do CTN, como
consequência dedutiva.
Os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009 descrevem uma
pluralidade de situações, por certo a do inciso VII se amolda à conduta da
recorrente, porém, não há uma correspondência direta, deste inciso isolado, com
a situação prevista no inciso III do artigo 14 do CTN.
Dentre os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29, há incisos que, isoladamente, se
amoldam ao III do artigo 14 do CTN. É o caso dos incisos IV e VIII.
Já em relação aos incisos III e VII, não se vislumbra essa relação direta e
automática.
Seja ocorrendo isoladamente, seja ocorrendo em conjunto, é necessário uma
análise mais detalhada do caso concreto.
No caso em tela, tivemos a ocorrência do inciso VII: descumprimento de
obrigação acessória estabelecida na legislação tributária. Analisemos qual foi a
obrigação acessória descumprida.
O contribuinte não declarou nem mesmo no código, indevido, de entidades
isentas, a quase totalidade das remunerações auferidas pelos contribuintes
individuais, que foram objeto de levantamento fiscal e obtida com base nas
remunerações constantes da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE-DIRF- ano calendário de 2009.
O Tema 32 do STF assentou a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
A conduta do contribuinte foi no sentido de descumprir um dever instrumental,
com aspecto meramente procedimental. Para estes casos, o próprio STF decidiu
que podem ser estabelecidos por lei ordinária. Do voto supracitado da Ministra
Rosa Weber (Relatora) podemos também extrair o seguinte trecho:
(...)Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento do apelo, quanto à
solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar de reconhecer a existência de
um espaço de conformação disponível à legislação ordinária (pertinente aos
aspectos meramente procedimentais).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
14
Entender que o voto do Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4480, autorizaria o
enquadramento direto, da presente ocorrência do inciso VII do artigo 29 da Lei
12.101/2009, no inciso III do art. 14 do CTN, seria extrair um entendimento que
iria de encontro ao entendimento geral firmado no Tema 32 do STF.
Assim, o entendimento plausível, é de que a presente infração não implica o
inciso III do artigo 14 do CTN, não sendo hábil a afastar a imunidade da
recorrente.
Por outra via argumentativa, e que nos leva à mesma conclusão, temos o fato de
como tais condutas são tratadas atualmente pela legislação.
A infração cometida não foi albergada, explicitamente, em legislação
complementar existente à época, ou mesmo superveniente. Pelo contrário, a
conduta descrita segue até o presente momento regulada por lei ordinária,
conforme entendimento do STF. Isso reforça o entendimento de seu caráter
procedimental, instrumental, acessório.
Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, não podendo avançar em “interferência com o espectro
objetivo das imunidades”.
Ou seja, a mesma conduta ora em análise, se realizada atualmente, não seria
suficiente para levar à perda da imunidade da entidade.
Neste ponto, assiste razão à recorrente. A conduta praticada não é hábil a afastar
a imunidade da entidade.
Diante disso, cabe verificar se, no caso concreto, ocorreu o atendimento ao que
preceitua o art. 14, inciso III, do CTN, que coloca como requisito às entidades beneficentes para a
fruição da isenção das contribuições previdenciárias “manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Pois bem.
Em leitura ao Relatório Fiscal, verifica-se que, em diversas passagens que o Auditor
Fiscal sinaliza a correta escrituração por parte da empresa, servindo-se, inclusive, da
contabilização realizada para efetivar o lançamento. É ver:
2 - Em referência ao ano calendário 2014, a empresa apresentou a Escrituração
Contábil Fiscal - ECF através do Sistema Público de Escrituração Digital -SPED–
forma de tributação: Imune/Isenta, para a apuração do IRPJ. (e-fl. 47)
6.1 - Foi feita a verificação dos lançamentos contábeis, constatando-se que as
remunerações pagas aos trabalhadores referenciados se encontravam
contabilizadas nas seguintes contas:
4201010013: ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA COLAB.
3210010030: OUTRAS DESPESAS
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
15
4211010008: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PJ
4211010009: SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS PF
.4212010004: SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (e-fl. 51)
8.1.3 – Foram apresentadas as Notas Fiscais emitidas pela “PJ” Angio Imagem,
durante o ano de 2014, as quais conferem com os lançamentos na Escrituração
Contábil Digital. Embora tenha prestado serviços para outros tomadores, 95% das
receitas auferidas são provenientes dos serviços prestados à fiscalizada,
Associação Hospitalar, diretamente pelo titular, Flavio Folino. Não tinha
empregados. Não tinha outros vínculos empregatícios. Os serviços eram
prestados dentro do estabelecimento da fiscalizada. (e-fl. 54)
8.2.3 – Apresentou as Notas Fiscais emitidas durante o ano de 2014, as quais
conferem com os lançamentos na Escrituração Contábil Digital, e evidenciam a
prestação de serviços quase exclusiva para a fiscalizada, conforme relata na
questão “5”, transcrita no subitem 8.2.1. (e-fl. 56)
17 - Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores contribuintes individuais,
prestadores de serviços autônomos, não declaradas em GFIP, relativas ao período
abrangido pelas competências 01/2014 a 12/2014, apuradas com base nos
lançamentos contábeis e documentos apresentados à fiscalização, e
discriminadas no ANEXO I; (e-fl. 58)
Em mesmo sentido, a própria DRJ atestou a correta escrituração por parte da
recorrente (e-fl. 674):
Pode-se verificar nos anexos que são parte integrante do Relatório Fiscal, que as
remunerações dos contribuintes individuais não foram incluídas em folhas de
pagamentos, mas foram identificadas pela Fiscalização, através dos lançamentos
contábeis e constam discriminadas no Anexos I, com a especificação do
trabalhador, da respectiva conta contábil e do número do RPA - recibo de
pagamento a autônomo.
Da mesma forma, parte das remunerações dos trabalhadores empregados,
daqueles que foram objeto de interposição de pessoa jurídica, conforme se verá
no capítulo seguinte, também não constam nas folhas de pagamento, mas estão
discriminadas no Anexo III, com a indicação da pessoa jurídica interposta e o
nome do segurado que foi considerado empregado.
Observou ainda a Fiscalização no item 17 do Relato Fiscal que as mencionadas
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores contribuintes
individuais, prestadores de serviços autônomos, relativas ao período abrangido
pelas competências 01/2014 a 12/2014, apuradas com base nos lançamentos
contábeis e documentos apresentados à fiscalização, e discriminadas no Anexo I,
também não foram declaradas em GFIP, em flagrante descumprimento a uma
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
16
segunda obrigação acessória, preceituada no art.32, inciso IV da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso IV do RPS, ambos acima transcritos. – grifou-se.
Diante do exposto, entendo atendido o requisito relativo ao inciso III do art. 14 do
CTN. Como se não bastasse, a própria recorrente cuidou de demonstrar que também cumpre o
estabelecido nos demais incisos do art. 14, do CTN, pontos que, destaca-se, sequer foram
questionados pela fiscalização.

Ainda que não se adote tal raciocínio, a empresa apresentou a Escrituração
Contábil Fiscal - ECF através do Sistema Público de Escrituração Digital -SPED– forma de
tributação: Imune/Isenta, para a apuração do IRPJ. (e-fl. 47). Ou seja, considerando os estritos
termos do inciso VII do artigo 29 da Lei n. 12.101/09, cumpriu com a “obrigação acessória”
prevista em lei.
Além disso, é importante observar que, no que tange a alegação de interposição de
pessoa jurídica (pejotização), o fiscal empreende um raciocínio circular, o qual, entendo, com a
devida vênia, eivado de ilegalidade. Ora, nos termos da autuação, a suposta causa para a perda da
isenção seria a pejotização, ao mesmo tempo que é essa a substância (fato gerador) do
lançamento.
Nesse sentido, entendo que resta patente a necessidade de manutenção da isenção
da entidade beneficente no período, vez que atendidos os requisitos no art. 14 do CTN.
Assim sendo, resta prejudicada a análise acerca dos demais argumentos trazidos
pela recorrente, relativos a improcedência do lançamento. Isto é, uma vez reconhecida a sua
condição de entidade isenta, não há que se falar na possibilidade de lançamento das contribuições
previdenciárias.
De todo modo, caso reste vencida, entendo que, com relação à pejotização, o
lançamento não merece prosperar.
Alinho-me ao posicionamento deste Eg. Conselho ao analisar situações
semelhantes, relativas à pessoas jurídicas atuantes na área de saúde médica/hospitalar (não
entidades beneficentes). É ver trecho do Acórdão n. 2402-012.457, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro:
Ao ler atentamente o Relatório Fiscal, está mais do que claro que o núcleo/pedra
angular deste lançamento é a legalidade, ou não, da terceirização de atividade-
fim. Confirma-se isso, sem sombra de dúvidas, quando a autoridade autuante
fundamenta seu lançamento, inclusive, na inconstitucionalidade da Súmula 331
do TST.
E como assim o é, não podemos olvidar de ponderar a aplicação, aqui, do Tema
725 (ADPF 324 e RE 958252), com repercussão legal reconhecida, onde o
Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícita a terceirização em todas as
atividades de produção – inclusive, em relação à atividade-fim – justamente o
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
17
caso dos presentes autos, como se fez crer e confirmar pela leitura do Relatório
Fiscal.
A orientação cogente do tema assim restou delineada: “É lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
Não fosse isso suficiente, no julgamento da Ação Declaratória de
Constitucionalidade 66/DF (ADC 66), o Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu a compatibilidade do artigo 129 da Lei n° 11.196/2005 com o texto
constitucional. Ao analisar a matéria, a ministra Cármen Lúcia registrou, em
minuta de voto, que a "norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias
legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal,
realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar
tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido
licitamente evitada".
Mais recentemente, ainda no ano de 2023, a 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal reconheceu, no julgamento da Reclamação Constitucional (RCL) no
57.917, a legalidade da contratação de um médico, como pessoa jurídica.
Prevaleceu o voto divergente do ministro Dias Toffoli, no sentido de julgar
procedente a Reclamação e, com isso, cassar a decisão proferida anteriormente
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, que reconhecia o vínculo entre o
médico e um grupo hospitalar.
O STF adotou posicionamento semelhante, inclusive, no julgamento da RCL no
47.843, de forma que a 1a Turma, por maioria de votos, julgou outra Reclamação
Constitucional procedente nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes:
"Aliás, em caso análogo, também envolvendo, na questão de fundo, discussão
sobre ilicitude na terceirização por 'pejotização', por meio da contratação de
pessoa jurídica formada por médicos prestadores de serviços terceirizados a
hospital tomador de serviços, a 1a Turma já decidiu em conformidade com o aqui
proposto: trata-se da Rcl 39.351 AgR (relatora ministra ROSA WEBER, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020)
Nessa linha de raciocínio, e até considerando a Tese 725 do STF- que entendo
aplicável neste caso pelas razões ora expostas, forçosa é a aplicação do artigo 92,
inciso II, “b”, do novel Regimento Interno do CARF, a fim de cancelar o crédito
tributário em discussão neste tópico, considerando que o modelo de contratação
exercido pela Recorrente é lícito pela legislação respectiva e foi referendado pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Como se vê, o atual posicionamento do STF sinaliza para a licitude da terceirização
(aí incluída a pejotização), inclusive da atividade-fim. Compreende o Tribunal que, para fins
previdenciários, não cabe a desconsideração dos efeitos tributários da contratação via pessoa
jurídica, mesmo que unipessoal (único sócio).
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
18
Além disso, como se sabe, essa é uma peculiaridade do ramo de atuação da
recorrente. Na área de saúde mostra-se, inclusive, de interesse dos próprios médicos a
contratação via pessoa jurídica, os quais, frequentemente, prestam serviços médicos para outros
tomadores.
Da análise dos autos, entendo que não há comprovação de fraude/simulação apta a
infirmar a compreensão pela licitude da contratação via pessoa jurídica, atraindo a tributação
pelas contribuições previdenciárias sobre a remuneração de segurado empregado. Ao contrário,
da leitura, verifica-se os seguintes trechos que afastariam a discutida caracterização da relação de
emprego:
5 - A ANGIO IMAGEM prestava serviços, também, para outros "tomadores", ou
exclusivamente para a Associação Hospitalar, no período mencionado?
SIM A ANGIO IMAGEM DIAGNÓSTICOS TAMBÉM PRESTAVA SERVIÇOS A OUTROS
"TOMADORES" NO PERÍODO MENCIONADO. (e-fl. 54)

6. Assim como a grande maioria dos médicos que atuam na cidade de São Paulo,
todos os sócios da Clínica Paulista têm vínculos empregatícios em outras
instituições de saúde sejam municipais, estaduais ou mesmo federais, e/ou
prestam serviços médicos de anestesia como autônomos e/ou são sócios de
outras empresas médicas de anestesia, atuando profissionalmente em
instituições públicas e privadas. (e-fl. 56)

8.3.1 – A interposta “PJ” FCB SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, apresentou os
seguintes esclarecimentos:
3-Com que frequência os serviços eram executados?
R=l a 2 vezes por semana -12h (7 às 19h) (e-fl. 56)
5 - A empresa LM Medicina também prestava serviços para outros tomadores, ou
exclusivamente para a Associação Hospitalar, no período mencionado? Hospital
Santa Virgínia e AACD (ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE) (e-fl.
59)
Em 2014 a empresa acima citada prestou serviços médicos, no caso nos mesmos,
à Associação Hospitalar Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário, na qualidade
de médico Ginecologista e Obstetra tendo locado uma sala de atendimento no
ambulatório de instituição fazendo consultas. Também utilizava as dependências
do centro cirúrgico e do Day Clinic, assim como os leitos de internação.
Outrossim, respondíamos pela escala de cobertura da Ginecologia e Obstetrícia
do referido nosocômio. (e-fl. 59)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.891 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.740261/2019-70
19
Já com relação ao autônomos não declarados em GFIP, ao adentrar o TVF verifica
que parte dos lançamentos refere-se à serviços médicos prestados a terceiros (beneficiários da
Associação).
Como já atestado por esta Julgadora em voto vencedor formalizado no Acórdão n.
2302-003.761, para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente à empresa, bem
como as importâncias pagas não podem ter natureza de reembolso, mas sim remuneratórias (art.
22, inciso III, da Lei n. 8.212/91).
Contudo, considerando que o recorrente não trouxe considerações específicas
acerca do ponto em seu recurso, entendo que resta incontroversa a tributação, devendo manter-
se o lançamento quanto ponto.
Não obstante, quanto a multa qualificada, com base no exposto alhures, entendo
que não restou comprovado o dolo, apto a caracterizar as condutas previstas nos arts. 71,72 e 73
da Lei n. 4.502/62 . Por esse motivo, entendo que deve ser afastada a qualificadora da multa de
ofício.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 781
DF CARF MF
Original